Tribunal: TJSP
Processo: 1013869-96.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013869-96.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁRIOS CORONEL QUARTIM LTDA, são embargados
LILIANE ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO e RODRIGO LOPES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013869-96.2017.8.26.0008/50000 -Voto no 19.763
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1013869-96.2017.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo (Foro Regional VIII Tatuapé - 1a Vara Cível)
Embargante: Partifib Projetos Imobiliários Coronel Quartim Ltda.
Embargados: Liliane Alves de Oliveira Ribeiro e outros
Juiz: Fabio Rogério Bojo Pellegrino
Voto n. 19.763

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 347/352, afirmando ser contraditório e omisso no tocante a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, sendo procedente em
parte o recurso, não deveriam ter sido majorados os honorários advocatícios
devidos pela embargante, pois segundo o entendimento do STJ, o § 2o do art.
85 só deve ser aplicado em caso de improvimento ou não conhecimento
integral do recurso, e, por fim, aduz que houve omissão pela não aplicação da
Lei de Distrato, em relação à norma do art. 6o da LINDB, que regula a
matéria de direito intertemporal, não sendo a anterioridade do contrato
critério para aplicabilidade de legislação posterior, devendo ser analisada a
presença de direito adquirido, coisa julgada ou ato jurídico perfeito.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013869-96.2017.8.26.0008/50000 -Voto no 19.763
3
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a outras prestigiosas decisões, como a
parcialmente transcrita no recurso sem indicação do número do julgado e de
seu relator.
Constou expressamente do Acórdão recorrido que:
De início, cumpre consignar que o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento dos Temas 970 (REsp 1.498.484 e
REsp 1.635.428) e 971 (REsp 1.614.721 e REsp
1.631.485) acolheu questão de ordem e decidiu que não
serão aplicados diretamente os dispositivos da Lei
13.786/2018
no
julgamento
dos
referidos
temas
repetitivos que tratam da aplicação de penalidades contra
a construtora em casos de atraso na entrega do imóvel
comprado na planta, de maneira que a referida Lei não
retroage para atingir os contratos firmados anteriormente
a sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013869-96.2017.8.26.0008/50000 -Voto no 19.763
4
Dispõe o invocado art. 6o da LINDB que "a Lei em vigor
terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada", o que exatamente a projeta para o futuro,
dispondo seu § 1o que "reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou", no caso o contrato
firmado pelas partes.
Havendo provimento apenas parcial do recurso de
apelação é porque apelante e apelado sucumbiram reciprocamente, impondo a
condenação ou majoração dos honorários advocatícios recursais pelo trabalho
acrescido.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica